Tribunal: TJSP
Processo: 1038054-43.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.